Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DANOS MATERIAIS. VAZAMENTOS SOBRE IMÓVEL INFERIOR. RISCO DE DESABAMENTO DO TETO. LOCAÇÃO DE OUTRO ESPAÇO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar o recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais) por danos materiais, bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida é proprietária de sala comercial na qual estabeleceu seu escritório de advocacia. Relata que, em razão de vazamento de grandes proporções, advindos da sala localizada no pavimento superior, cujo proprietário é o recorrente, viu-se obrigada a deixar o local, por risco de desabamento do teto. Com isso, firmou contrato de locação de outra sala para que não cessasse suas atividades profissionais. Pelo exposto, requereu indenização por danos materiais (R$ 6.511,78), assim como reparação por danos morais (R$ 10.000,00).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrida faz jus ao recebimento dos valores referentes aos alugueis pagos (R$ 3.220,00), bem como a reparação por danos morais. Por outro lado, asseverou que os gastos relativos ao conserto do imóvel foram discutidos em processo diverso.
5. Nas razões recursais, o recorrente alega que, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, inexistiu ato ilícito por si praticado. Além disso, defende que não restaram demonstrados os requisitos para configuração dos danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado na origem. Ao final, pede a reforma da sentença a fim de ver julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 64363914.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal, considerando estritamente o pedido formulado em sede recursal, consiste em definir se a situação vivenciada pela recorrida ensejaria o arbitramento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil, razão pela qual o dispositivo legal citado pelo recorrente não se aplica ao caso.
9. Da responsabilidade civil. O artigo 937 do Código Civil prevê que o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. No caso, o conjunto probatório é indene de dúvidas quanto aos danos diretamente ocasionados por falha na manutenção do imóvel de propriedade do banco recorrente, o que forçou a recorrida a desocupar seu escritório de advocacia.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que ocorreu na hipótese, não sendo cabível o afastamento da condenação.
11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Arts. 186, 937 e 927, do Código Civil.